Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES COMO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A pretensão recursal não encontra albergue no nosso Ordenamento Jurídico, uma vez que não cabe penhora de valores no atual estágio processual, como sucedâneo de arresto, para a satisfação de eventual crédito a ser reconhecido em ação de conhecimento, tendo em vista a ausência de demonstração de hipótese excepcional, em que demonstra a possibilidade de comprometimento ao resultado útil do processo.
2. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.